Tribunal: STF
Processo: ARE 1533698
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Exceção de pré-executividade. garantia do juízo. Capacidade contributiva. juntada do processo administrativo. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ofensa reflexa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as penalidades tributárias aplicadas, em especial a multa moratória no percentual de 20%, configuram confisco em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal; e (ii) se as alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da capacidade contributiva autorizam o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não possui caráter confiscatório a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de até 20% do valor do tributo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    4. A pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à análise da natureza e legalidade da multa aplicada na origem, bem como interpretação de normas infraconstitucionais (Lei nº 6.830/80). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. A Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    6. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.